Tribunal: TJES
Processo: 5015009-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015009-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO ZENI registrado(a) civilmente como ANTONIO ZENI e outros

AGRAVADO: ALAYR MARIA PRIORI ZENI e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5015009-78.2024.8.08.0000

AGVTE:
ESPÓLIO DE ANTONIO ZENI e SIMONE ANTONIA ZENI

AGVDO:
ALAYR MARIA PRIORI ZENI e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS FRUTOS DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. ALUGUÉIS RECEBIDOS POR VIÚVA MEEIRA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO. DIRECIONAMENTO AO DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÕES DA INVENTARIANTE. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de inventário que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao locador de imóvel pertencente ao espólio, a fim de que procedesse ao depósito judicial dos aluguéis devidos. Pretendem os agravantes que os valores referentes aos aluguéis do imóvel locado, atualmente recebidos integralmente pela viúva meeira, sejam depositados judicialmente, para posterior partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os aluguéis de imóvel pertencente ao espólio devem ser depositados judicialmente para preservação dos direitos dos herdeiros e regular partilha; e (ii) estabelecer se a determinação de depósito judicial pode ser direcionada ao locatário do imóvel ou deve recair exclusivamente sobre a viúva meeira, que atualmente recebe integralmente os valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 2.020 do Código Civil obriga herdeiros, cônjuge sobrevivente e inventariante a trazer ao acervo os frutos percebidos desde a abertura da sucessão, incluindo os aluguéis, a fim de assegurar a correta administração do espólio e garantir a igualdade na partilha.

4.

A determinação de depósito judicial dos valores oriundos de frutos civis do patrimônio do espólio revela-se adequada e proporcional, conforme entendimento jurisprudencial reiterado, especialmente quando há litígio entre os herdeiros.

5.

A obrigação de efetuar o depósito não pode ser direcionada ao locatário, terceiro estranho à lide, mas sim à viúva meeira, como destinatária do pagamento, considerando que recebe os valores em conformidade com o contrato de locação.

6.

O poder geral de cautela do juízo justifica a imposição da medidas que preservem o patrimônio. Questões abordadas em contrarrazões, quanto aos direitos da viúva meeira de utilizar parte da renda para despesas essenciais e custeio da manutenção do imóvel com os frutos percebidos, devem ser submetidas à análise do juízo de origem, em observância ao contraditório e evitando a supressão de instância.

7.

As despesas relativas à manutenção e conservação do imóvel locado, apontadas pelo recorrido, devem ser devidamente comprovadas nos autos, para assegurar o equilíbrio entre os interesses do espólio e os direitos dos herdeiros, prevenindo enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido no tocante à determinação de que o locador do imóvel seja obrigado a realizar o depósito do valor do aluguel em juízo, pois a rigor, a medida deve ser realizada pelo destinatário do pagamento dos aluguéis.

Tese de julgamento
:

1.

Os frutos de bens do espólio, incluindo aluguéis, devem ser depositados judicialmente para preservar a universalidade patrimonial e assegurar a igualdade na partilha.

2.

A obrigação de realizar o depósito judicial deve recair sobre o destinatário dos pagamentos, e não sobre terceiros alheios à lide.

3.

Cabe ao juízo de origem analisar eventual reserva de valores para despesas essenciais do cônjuge sobrevivente ou meeiro, observando o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 2.020.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 10000221318009001, Rel. Pedro Aleixo, j. 09/02/2023;
TJ-GO, AI nº 02717379720168090000, Rel. Eudélcio Machado Fagundes, j. 24/01/2017;
TJ-CE, AI nº 06230308020178060000, Rel. Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 06/09/2017;
TJ-RS, AI nº 70085328106, Rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 26/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5015009-78.2024.8.08.0000

AGVTE:
ESPÓLIO DE ANTONIO ZENI e SIMONE ANTONIA ZENI

AGVDO:
ALAYR MARIA PRIORI ZENI e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento manejado pelo ESPÓLIO DE ANTONIO ZENI e SIMONE ANTONIA ZENI por irresignação com a decisão proferida nos autos da ação de inventário nº5026297.44.2022.8.08.0048m

Pretendem os agravantes a modificação da decisão do juízo primevo que indeferiu a expedição de ofício para que o locatário do imóvel que integra a universalidade de bens do espólio, proceda com o depósito dos valores mensais devidos em conta judicial.

Aduz que a medida de depósito judicial já foi deferida, contudo, não da forma agora mencionada, realizada por terceiro, por entender o juízo que deve ser pleiteada pelas vias ordinárias, pois não cabe a discussão nos autos do inventário.

As contrarrazões foram apresentadas pela concordância parcial do deferimento do pedido, ressalvando apenas que a viúva meeira, que recebe o valor do aluguel em sua integralidade, utiliza a renda para
complementar seu gasto mensal com saúde, moradia e alimentação e que o próprio espólio deve se valer de tais frutos para arcar com débitos de manutenção e conservação do imóvel.

Destaca jurisprudência consonante com a desnecessidade de depósito judicial do valor se são utilizados para manter o patrimônio.

Muito bem.

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 2.020, estabelece que "
os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão
".

Estão aí incluídos os aluguéis recebidos de imóveis que compõem o espólio, reforçando a necessidade de depósito judicial desses valores para posterior partilha, conforme já determinado pelo juízo. Em referência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES RECEBIDOS PELA HERDEIRA A TÍTULO DE ALUGUEL DO IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. De acordo com o artigo 2.020, do Código Civil, "os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa".
A determinação de depósito dos aluguéis em conta vinculada ao juízo é medida acautelatória e que busca preservar os interesses de todos os herdeiros
. (TJ-MG - AI: 10000221318009001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/02/2023)

Contudo, não vejo como razoável que a determinação recaia sobre terceiro não integrante da lide, a saber, o locador, fazendo-se necessário que ao destinatário do pagamento seja direcionada tal obrigação, no caso, a viúva, pessoa indicada como beneficiária no contrato de aluguel.

Portanto, a obrigação deve ser por ela cumprida, notadamente por não ser a inventariante nomeada nos autos, o que afasta a possibilidade de que seja expedido um ofício para direcionamento da obrigação ao contratante da locação.

Quanto à ressalva da quota parte da viúva meeira, antes de realizar o depósito, para que continue a custear suas despesas pessoais, em vista de ser pessoa idosa e que necessita da renda para complementar suas obrigações, consideração trazida em contrarrazões pelo agravado, entendo que deve ser levada ao crivo do juízo primevo, para averiguação de sua condição de meeira, bem como para que dela tenham ciência os demais herdeiros, pois não é inventariante nos autos e por fim, para que não incorramos aqui na supressão de instância e desvirtuamento do objeto recursal.

Todas as questões em conformidade, pontue-se de modo argumentativo pela possibilidade de implementação do depósito neste molde, eis que a jurisprudência é consonante com tal deliberação, após observadas as premissas para cumprimento da obrigação. A respeito destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. IMÓVEIS DO ESPÓLIO ALUGADOS. FRUTOS. ALUGUEIS. CÔNJUGE SOBREVIVENTE E DE CUJUS. REGIME DE CASAMENTO DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. VIÚVA MEEIRA. DETENTORA DE 50% DO TOTAL DO PATRIMÔNIO. RECEBIMENTO DE 50% DOS ALUGUEIS E DEPÓSITO JUDICIAL DA OUTRA METADE PERTENCENTE AOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. POSSIBILIDADE.
Restando induvidosa que a viúva do autor da herança apresenta-se na condição de meeira, em virtude do seu regime de casamento com o de cujus
ser o da comunhão universal de bens, e tendo ela sido nomeada inventariante,
correta a decisão que a autoriza levantar 50% dos alugueis depositados em juízo pelos locatários dos bens imóveis do espólio, assim como receber diretamente o valor total pago a esse título, com posterior depósito judicial dos outros 50% pertencentes à quota parte de todos os herdeiros necessários
, ressaltando que a inventariante deve cumprir rigorosamente os ditames legais sobre a inventariança, sob pena de sua remoção. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 02717379720168090000, Relator: DR(A). EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 24/01/2017, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2204 de 06/02/2017)

Trato continuativo, quanto às despesas referentes à manutenção do imóvel locado, também aduzidas pelo recorrido, no tocante a reserva referente, é necessário que sejam devidamente comprovadas nos autos, a cobrança para custeio ou o pagamento para ressarcimento, de modo que não cause prejuízo ao espólio, enriquecimento ilícito a um dos herdeiros e, posteriormente, prejudicialidade à realização da partilha, o que deve, de igual modo, ser submetido aos demais e homologado pelo juízo.

Nesse sentido destaco decisão tomada em caso similar:

DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PELA PARTILHA DOS RENDIMENTOS DOS ALUGUÉIS AUFERIDOS PELO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DAS DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DESSAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por espólio em face de decisão interlocutória proferida pelo juiz de 1º grau que determinou, antes da partilha, o rateamento dos valores referentes a aluguéis, percebidos, até então, unicamente pela meeira-herdeira-inventariante. 2.
O acervo hereditário constitui uma universalidade, pertencente a todos os herdeiros de forma indivisível e coletiva, inexistindo, em regra, direito individual à quota-parte até a partilha dos bens, cuja administração fica a cargo do inventariante do espólio
. 3.
Não obstante, no que tange aos frutos dos bens, a jurisprudência tem flexibilizado essa regra, permitindo o acesso dos herdeiros aos rendimentos advindos dessa atividade negocial.
4.
Todavia, em obséquio ao princípio da razoabilidade, impõe-se considerar que o espólio também despende recursos com a manutenção dos imóveis, que devem ser suportados pelos frutos civis gerados com a locação efetivada e, portanto, descontados da base de cálculo sobre a qual incide o percentual destinado a todos os beneficiários desses frutos
. 5.
Não demonstração das despesas do espólio com a manutenção dos bens, impossibilitando a dedução para se aferir o rendimento líquido, evitando prejuízo ou locupletação ilícita de parte a parte
. Necessária apuração contábil. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão Mantida ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0623030-80.2017.8.06.0000, por unanimidade, em conhecer do recurso e para negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora. Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2017. Marlúcia de Araújo Bezerra Juíza Convocada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE - AI: 06230308020178060000 CE 0623030-80.2017.8.06.0000, Relator: MARLUCIA DE ARAÚJO BEZERRA - PORT 1.713/2016, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2017)

Com efeito, o
poder geral de cautela
do juiz permite a adoção de medidas necessárias para preservar direitos, o que no caso se revela adequado, na medida em que a gestão do patrimônio do espólio deve incluir tudo o que o compõe, nesse caso os frutos civis, até que seja possível a realização da partilha.

Em referência destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES RECEBIDOS PELA INVENTARIANTE A TÍTULO DE ALUGUEL DO IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. 1.
SE A INVENTARIANTE VEM RECEBENDO OS VALORES DECORRENTES DO ALUGUEL DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO, ENTÃO ESTÁ OBRIGADA A FAZER O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES QUE VIEREM A SER RECEBIDOS A FIM DE SEREM DEVIDAMENTE PARTILHADOS NO PROCESSO DE INVENTÁRIO
. 2. A EFETIVAÇÃO DESTES DEPÓSITOS É RECOMENDÁVEL PARA PRESERVAR O DIREITO DE TODOS OS HERDEIROS, MORMENTE QUANDO HÁ LITÍGIO ENTRE ELES, E TAMBÉM PARA QUE SE ENCONTRE UMA SOLUÇÃO CÉLERE PARA O INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AI: PORTO ALEGRE, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 26/10/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2022)

Em conclusão conheço do recuso e nego-lhe provimento, para manter a decisão combatida por seus termos.

É como Voto.

Des.Robson Luiz Albanez

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo relator, Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ.

É como voto.